Tribunal: TJPA
Processo: 0821061-43.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0821061-43.2025.8.14.0000

REQUERENTE: VARA UNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

INTERESSADO: ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Desaforamento. Tribunal do Júri. Fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados e à segurança dos agentes envolvidos. Pedido deferido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da ação penal movida contra o réu ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA, pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP), além dos crimes de ameaça (art. 147), resistência (art. 329) e desacato (art. 331, todos do CP), com fatos envolvendo grave ameaça a vítima, autoridades policiais e serventuários da justiça, com declarações atribuídas ao acusado de vinculação a organização criminosa e capacidade de mobilização violenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal para o deferimento do pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Concórdia do Pará para a Comarca da Capital, ante (i) o risco à ordem pública e (ii) a fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados e à segurança dos operadores do sistema de justiça envolvidos no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida de exceção, justificada nos termos do art. 427 do CPP, sempre que verificada a presença de elementos concretos de comprometimento da imparcialidade do julgamento ou da segurança das partes.

4. No caso, as circunstâncias narradas pelo juízo de origem, corroboradas por testemunhas e reconhecidas pelo Ministério Público e pela própria defesa, revelam forte clamor social, intimidação de agentes estatais e risco real à segurança institucional.

5. A jurisprudência da Corte e dos tribunais superiores reconhece a primazia da opinião do magistrado local, por sua proximidade com os fatos e a realidade social da comarca, como fator relevante à análise do pleito.

6. A medida é necessária para garantir a regularidade do julgamento, a segurança dos envolvidos e a observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente. Requerimento de desaforamento acolhido, com a transferência do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Tese de julgamento: 1. “O desaforamento deve ser deferido quando verificada fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados e à segurança dos agentes estatais envolvidos, nos termos do art. 427 do CPP.” 2. “A opinião do juízo de origem, por sua proximidade com os fatos, tem peso relevante na análise do pedido de desaforamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar procedente e deferir o pedido, desaforando o processo para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Outras Ações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
03
de
março
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Pedido de Desaforamento com fulcro no art. 427, do CPP, formulado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará tendo como requerido ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA, pronunciado pela prática do crime tipificado no artigo art. 121, §2º, II, na forma do art. 14, II, e dos crimes descritos nos arts. 147, 329 e 331, todos do Código Penal.

Segundo o que consta dos autos, “(...) no dia 21/10/2024, por volta de 00h, na casa de shows Cabana Clube, situada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, município de Concórdia do Pará, o denunciado ANTÔNIO JEFFESON tentou matar a vítima Adriano Ferreira Matos, vulgo “MACACO”, desferindo dois disparos de arma de fogo em sua direção, motivado pelo fato de a vítima, na qualidade de segurança do evento, ter barrado a entrada de duas pessoas conhecidas do denunciado na festa, configurando motivo fútil. Apesar de sua intenção homicida, por circunstâncias alheias à sua vontade, os disparos não atingiram a vítima, frustrando o intento criminoso.

Após a negativa de Adriano, que foi apoiada pelo organizador do evento, Rafael Moreira Furtado, o acusado ANTÔNIO JEFFESON afirmou que "quem mandava em Concórdia era ele", ameaçando matar Adriano e acabar com a festa.

Demonstrando clara intenção de matar, ANTÔNIO JEFFESON dirigiu-se ao seu veículo, de onde sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos na direção da vítima, que conseguiu se proteger, evitando ser atingida. Após os disparos, ANTÔNIO JEFFESON retornou ao interior da casa de shows. Nesse mesmo momento, KASSIO, que também estava presente, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, em meio à multidão, causando pânico e colocando em risco a integridade física dos populares.

Apurou-se, ainda, que após os fatos mencionados, com a chegada da guarnição policial à casa de shows Cabana Clube, os denunciados ANTÔNIO JEFFESON e NIELSON passaram a desacatar e ameaçar os agentes de segurança. Os denunciados proferiram ofensas, chamando os policiais de corruptos e que iriam matá-los. Diante das ameaças e do desacato, ao receberem voz de prisão, os denunciados resistiram à atuação policial, sendo necessária a utilização de algemas para contê-los.

Durante a abordagem, ANTÔNIO foi localizado no interior da casa de shows. Os policiais relataram que, ao tentarem revistá-lo, foram cercados por diversos amigos do denunciado e, por tal razão, não foi possível encontrar a arma de fogo em posse de ANTÔNIO naquele momento.

NIELSON, amigo de ANTÔNIO, tentou impedir sua prisão, agarrando-o e resistindo à atuação policial. Durante o confronto, NIELSON proferiu ofensas, chamando os policiais de "corruptos" e ameaçando matá-los, enquanto afirmava ser membro do Comando Vermelho e líder de um grupo criminoso responsável por furtos de dendê. Ele declarou ainda que sabia as placas dos veículos utilizados pelos policiais e que dispunha de "mais de cem homens sob seu comando. (...)”

O Requerente postula o desaforamento do Júri Popular a ocorrer na Vara de Concórdia do Pará para Comarca da Capital alegando em suas razões que pairam severas dúvidas sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença local, uma vez que, em cidades de pequeno porte, como o município de Concórdia do Pará, as pressões que pairam sobre os jurados são demasiadas e intensas, por vezes, prejudicando a estabilidade e segurança psicológica e, por consequência, gerando um veredicto desvencilhado das provas dos autos e da verdade dos fatos, principalmente em razão do crime ter despertado grande clamor social, polarizando a cidade e acirrando os ânimos dos envolvidos.

Refere que em desfavor do pronunciado ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA foi prolatada sentença de pronúncia no dia 22/2/2025 pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra uma vítima civil (vigilante de estabelecimento comercial) e ainda pelos crimes de ameaça, resistência e desacato contra policiais militares, vez que, durante a sua prisão, supostamente proferiu ofensas chamando-os de "corruptos" e ameaçando matá-los, bem como afirmou ser membro do Comando Vermelho e líder de um grupo criminoso responsável por furtos de dendê. O acusado declarou ainda que sabia as placas dos veículos utilizados pelos policiais e que dispunha de "mais de cem homens sob seu comando".

Destaca ainda, que os policiais militares Rubem Oliveira da Rocha, Marcos Fernandes da Silva Junior, Erick Heliaquim Cavalcante de Albuquerque e Wendell Ivan Nascimento de Sousa, em depoimento prestado no dia 21/10/2024, foram uníssonos e harmônicos, ao afirmarem que: “(...) a todo momento os referidos ameaçaram a guarnição de morte falando que eram do comando vermelho, que eles eram os chefes dos ladrões de dendê, que tinham mais de 100 (cem) homens sobre o comando deles. (...) Que LORO e NIELSON afirmaram que pertenciam a facção criminosa comando vermelho. Que ambos têm influência sobre muitas pessoas (...)”.

Ressalta que os fatos/declarações supracitadas foram presenciadas por testemunhas Gesimar de Souza Moreira, Rafael Moreira Furtado e Adriano Ferreira Matos, conforme documentos anexos extraídos dos autos nº 0800868-17.2024.8.14.0105.

Em suas formulações, acrescenta ainda, a imparcialidade e segurança dos jurados resta comprometida, bem como notório risco à ordem pública e a segurança deste e de todos os serventuários da justiça, além do representante ministerial e dos agentes da SEAP e da PMPA que atuam na sessão plenária do Tribunal do Júri. (ID 30457540).

Instada a se manifestar, a defesa do réu ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA em documento de ID 31852464 entende também pela necessidade de deslocamento do julgamento, bem como dos autos do processo para a Comarca da Capital não tendo nada a opor quanto ao pleito do Juízo.

O Ministério Público de 1º grau, manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado pelo Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará. (ID 31852464)

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo acolhimento do pedido de desaforamento formulado pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo juízo singular merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio), verbis:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar ainda que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso dos autos, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Concórdia do Pará, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade, e de fato, observa-se dos fundamentos aduzidos pelo Magistrado, que está mais próximo dos fatos, que há grande possibilidade de que, se os jurados forem escolhidos entre os habitantes do município de Concórdia do Pará/PA, não haja isenção, imparcialidade ou tranquilidade para decidir sob a responsabilidade penal do acusado, bem como, destaca que há comprometimento da segurança do Magistrado a quo, serventuários da justiça, representante ministerial e dos agentes da SEAP e da PMPA.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, corroboradas pelo Juízo a quo e, no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo pela necessidade de deferir o desaforamento solicitado pelo Magistrado.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte, posicionando-se pelo desaforamento sempre que o julgamento em determinada comarca puder comprometer a imparcialidade dos jurados, vejamos:

EMENTA: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA POLICIAL OU PRIVADA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1. O desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos onde restarem configuradas as hipóteses constantes no art. 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu.

2. segundo a jurisprudência do STF a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local.

3. não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência.

4. In casu, com base na decisão prolatada pelo magistrado da comarca de origem, entendo que sobressaem argumentos plausíveis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. precedentes do STF.

5. hipótese na qual há dúvida acerca da imparcialidade do julgamento, havendo também justificada preocupação com a segurança pessoal do réu, e das pessoas envolvidas, na medida em que sequer existe sala específica no prédio, ficando totalmente dependente do bom grado do Município em disponibilizar o prédio da Câmara Municipal para a realização da sessão, além do fato de dispor de um contingente reduzido de servidores (dois), e inexistência de segurança pública ou particular, para efetuar a segurança das partes envolvidas.

Pedido de desaforamento acolhido, na esteira do parecer ministerial, com a determinação do deslocamento do julgamento para a Comarca de BREVES/PA. Unanimidade.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0820723-06.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2025 )

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESAFORAMENTO SOLICITADO PELO JUIZ E PELA ACUSAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRIMAZIA DA OPINIÃO DO MAGISTRADO SOLICITANTE. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO.

1. O desaforamento é modalidade de prorrogação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, e somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado.

2. A legislação penal adjetiva, ao permitir a alteração do local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no art. 427, caput, e 428 do CPP, alinha-se à necessidade de assegurar julgamento no qual se observe a imparcialidade do julgador, a integridade física do réu, e a máxima celeridade na emissão do provimento jurisdicional. Por conseguinte, o desaforamento se conecta de forma direta com a cláusula do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

3. O emprego de fórmulas genéricas alusivas a indignação dos moradores da cidade com relação ao crime, bem como a repercussão midiática do caso, sem reconduzir as alegações a algum elemento de prova que lhes sirva de suporte, é insuficiente para autorizar o deferimento do pedido. Precedentes do STJ.

4. Desaforamento requerido pelo magistrado da causa, cuja opinião se reveste de singular importância dada a sua proximidade com o contexto fático subjacente aos autos. Hipótese em que o juiz aponta fundado receio de parcialidade do Conselho de Sentença e deficiência da estrutura administrativa da Comarca de Paragominas para proceder ao julgamento do feito. Primazia da opinião do julgador solicitante reconhecida pela jurisprudência desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça.

5. De modo a reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido de desaforamento persistam na comarca eleita em substituição, e de forma a prestigiar a comodidade de locomoção das partes, os autos devem ser desaforados para a comarca de porte similar ou superior mais próxima de onde o julgamento deveria realizar-se.

6. Representação de desaforamento conhecida e julgada procedente para deslocar o julgamento em Plenário para a Comarca de Castanhal/PA.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0814358-38.2021.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/05/2022)

PETIÇÃO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREMENTE FALTA DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO JURI. INTIMIDAÇÃO DE AGENTES ESTATAIS. JUSTIFICADA DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO CORPO DE JURADOS A SER FORMADO. PLEITO CONCEDIDO.

1. Pleito de desaforamento em razão da falta de estrutura da comarca de Oriximiná na realização do Juri, tendo em vista a alta periculosidade do réu.

2. Fundamentada dúvida acerca da parcialidade necessária do conselho de sentença a ser erigido.

3. Justificadas razões para o Desaforamento. Pleito concedido.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0804577-84.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/09/2024 )

Por fim, reforço que é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz diante de sua proximidade perante a causa para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA constante do Processo Criminal nº 0800868-17.2024.8.14.0105, da Comarca de Concórdia do Pará para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém/Pa, 03 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026